Tribunal: TJES
Processo: 5010032-43.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010032-43.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: RENATA FERREIRA OLIVEIRA

COATOR: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Vila Velha

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5010032-43.2024.8.08.0000

IMPETRANTE: RENATA FERREIRA OLIVEIRA

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. FIANÇA. DISPENSA. POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS CONCEDIDO.

1.
A fiança não pode servir como óbice ao direito de liberdade do paciente, especialmente quando for hipossuficiente e estiver preso por determinado tempo sem efetivar o recolhimento da fiança.

2
.
Na hipótese vertente, a paciente permaneceu presa por cerca de três dias sem ter efetivado o pagamento da fiança. Nesse diapasão, há normativo no âmbito deste eg. TJES, precisamente a Recomendação Conjunta nº 01/2015, que orienta no sentido de que, passado o prazo de 72 (setenta e duas) horas sem que haja o pagamento da fiança condicional à liberdade do paciente, deve se presumir a hipossuficiência e, então, ser expedido alvará de soltura independente do pagamento da monta arbitrada pelo juízo.

3. Habeas Corpus concedido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5010032-43.2024.8.08.0000

IMPETRANTE: RENATA FERREIRA OLIVEIRA

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
RENATA FERREIRA OLIVEIRA
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE VIANA
, nos autos do Processo tombado sob nº 0001711-96.2024.8.08.0035
,
atualmente em tramitação na 1ª Vara Criminal de Vila Velha, em razão de se encontrar presa desde 29/7/2024, por não ter recolhido a fiança arbitrada, pela suposta prática do crime previsto no artigo 16, § 1º, IV, da Lei 10.826/03.

Sustenta a defesa que não foi aplicado ao caso o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no HC 568.693/ES, que determina a soltura de todos os presos aos quais foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança e que ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade. Argumenta, ainda, que a decisão é omissa em relação a possibilidade de cumprimento de medidas cautelares alternativas.

Em relação ao mérito
, não vejo razão para alterar a conclusão da decisão, por meio da qual fora deferido o pedido liminar.

Consta do Auto de Prisão em Flagrante Delito que, em 29/7/2024, policiais militares receberam informações de que a paciente estava portando uma arma de fogo. Realizada a abordagem, nada de ilícito fora encontrado, todavia ela informou que em sua residência havia armas de fogo.

Assim, a autuada franqueou a entrada dos militares em sua residência e, logo que entraram, visualizaram uma pistola beretta modelo 92, calibre 9mm, com numeração raspada, carregada com 16 munições, uma pistola Walther modelo PP, calibre .756 com numeração raspada, municiada com 04 munições, uma pistola taurus PT 58 calibre .380, com numeração raspada e municiada com 12 munições, além de um carregador sobressalente com mais 12 munições calibre .380, bem como um rádio comunicador e mais munições.

Realizada a audiência de custódia, em 29/7/2024, o juízo homologou a prisão em flagrante, contudo concedeu a liberdade provisória à paciente, mediante o pagamento de fiança arbitrada no valor de
R$
2.000,00
(
dois mil
reais), além de fixar medidas cautelares diversas da prisão.

Conforme dispõem os artigos 325 e 326, do Código de Processo Penal, a situação econômica do réu, bem como a natureza da infração e a vida pregressa do investigado devem ser consideradas para fins de determinação, dispensa, redução ou incremento do valor da fiança.

Com efeito, a garantia pecuniária não pode servir como óbice ao direito de liberdade do paciente, especialmente quando for hipossuficiente e estiver preso por determinado tempo sem efetivar o recolhimento da fiança.

Na hipótese vertente, a paciente permaneceu presa por cerca de três dias sem ter efetivado o pagamento da fiança. Nesse diapasão, há normativo no âmbito deste eg. TJES, precisamente a Recomendação Conjunta nº 01/2015, que orienta no sentido de que, passado o prazo de 72 (setenta e duas) horas sem que haja o pagamento da fiança condicional à liberdade do paciente, deve se presumir a hipossuficiência e, então, ser expedido alvará de soltura independente do pagamento da monta arbitrada pelo juízo.

Ante o exposto,
confirmo a liminar e CONCEDO a ordem,
a fim de deferir o pedido de liberdade provisória aplicada à paciente, isentando-a da obrigação de recolhimento da fiança.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)